Tribunal: TJBA
Processo: 0501974-03.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0501974-03.2013.8.05.0274.EDCiv

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s):
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

EMBARGADO: J
ANAINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s):
AGNISLARA ABREU CASTALDI, ANA CAROLINA SILVA E SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão estatal de cobrança, com fundamento na inércia do ente público por período superior a cinco anos após o vencimento da obrigação.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pretendendo a rediscussão de matéria apreciada quanto à distinção das obrigações, prescrição, regularidade da cobrança administrativa e impossibilidade de repetição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Não se prestam à reforma ou invalidação do julgado, nem à rediscussão da matéria decidida.

6. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna à decisão, não se confundindo com eventual divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação da parte.

7. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado.

8. A obscuridade refere-se à falta de clareza na fundamentação, e o erro material diz respeito a equívocos sem conteúdo decisório.

9. No caso, o acórdão foi claro ao reconhecer a prescrição quinquenal, considerando a ausência de atos interruptivos ou suspensivos após o vencimento da obrigação em 2014, com consumação do prazo em 2019.

10. Também enfrentou expressamente as questões relativas à distinção das obrigações, à regularidade da cobrança administrativa e à impossibilidade de repetição de valores.

11. Inexiste omissão ou qualquer outro vício, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501974-03.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante JANAINA DE JESUS SANTOS e como apelada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.